Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMODATO VERBAL. BEM IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES. RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS DE CONSERVAÇÃO. ART. 582 DO CC. ALUGUERES PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. POSTERIOR RESCISÃO DO COMODATO. DEVIDOS. DESPESAS DE USO E GOZO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interpostas pelo requerido em oposição a sentença proferida em ação de rescisão de comodato verbal de imóvel, combinada com cobrança de alugueres e ressarcimento de danos materiais. A sentença combatida julgou procedentes os pleitos condenatórios iniciais e improcedente a reconvenção que pleiteou danos morais e materiais.
2. O comodato verbal sobre bem imóvel resta comprovado quando se pode extrair dos autos que o proprietário, comodante, e comodatário reconhecem a voluntariedade de ambos no uso gratuito do bem por parte do comodatário, nos moldes da forma contratual prevista aos artigos 579 a 585 do Código Civil.
3. Findo o comodato, o comodatário é devedor de eventuais prejuízos, perdas e danos, por sua eventual falha na conservação do bem. Artigo 582 do Código Civil.
4. Requerida a devolução de imóvel objeto de comodato e caracterizada a mora do comodatário, são devidos alugueres ao proprietário até que comprovada a devolução do imóvel. Artigo 582 do Código Civil.
5. As despesas do comodatário com o uso e gozo da coisa emprestada não devem ser ressarcidas pelo comodante. Artigo 584 do Código Civil.
6. Apelo conhecido e não provido.